Tribunal: STF
Processo: ARE 1399051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DECOMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDE A COMPLEMENTAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 359 DO STF. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORADOS EM 2%. PAGAMENTO DEVIDO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I - In casu, a controvérsia cinge-se em obter pronunciamento judicial a fim de que seja reconhecido que a apelada não se enquadra no que disposto nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70 e que seja declarada a inconstitucionalidade do art. 89 da referida Lei, por este não ter sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988.



    III - O legislador, diante da ausência de Regime Próprio de Previdência Social naquele ente, entendeu por bem conferir aos servidores da municipalidade o direito ao recebimento da parcela complementar da aposentadoria. Vale dizer que com o advento da EC 41/2003, não restou desnaturalizada a complementação da aposentadoria nos moldes preestabelecidos na referida Lei Municipal.



    IV - Não cabe ao apelante arguir a inconstitucionalidade do art. 89 da Lei n.º 1.018/70, sob pretexto de que este está em desacordo com o art. 195, § 5.º, da Constituição Federal de 1988, afinal o benefício de complementação é anterior à promulgação da Carta Constitucional (STF - ADI: 503 DF).



    V - A legislação vigente à época é que se deve analisar as matérias atinentes à proventos da inatividade de servidor, conforme entendimento inserto na súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista aaplicação do princípio do tempus regit actum.



    VI - Assim, tendo em vista que os valores percebidos pela apelada são menores do que aqueles auferidos quando de seu último mês em exercício, anterior à concessão de sua aposentadoria, o valor da complementação deve ser arcado pelo Município apelante, como dispõe o artigo 89 da Lei 1.018/70.



    VIII - Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a condenação do recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, pelo que os majoro em 2% (dois por cento) a serem acrescido ao percentual mínimo do valor relativo à faixa correspondente ao valor apurado, nos termos do art. art. 85, §3º, incisos de I a V, considerando a insurgência recursal e o insucesso do réu, ora apelante.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente